Tribunal: TJBA
Processo: 8070867-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070867-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA GEROLINA BADARO CASTRO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. GEAC. SUPRESSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 do CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos da parte, com base em holerite e na superveniência do regime de subsídio instituído pela Lei nº 12.578/2012, rejeitando alegação de ausência de prova do pagamento ou incorporação da vantagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de contradição quanto à análise da existência de prova da percepção e incorporação da GEAC aos proventos de aposentadoria da embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O relator analisa expressamente o ponto suscitado e fundamenta que o holerite comprova o recebimento da GEAC até abril de 2012. O acórdão esclarece que, com a Lei nº 12.578/2012, a remuneração passou ao regime de subsídio, que absorve vantagens anteriores, preservando o valor nominal dos vencimentos. Não há contradição no julgado, pois a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a questão controvertida com base nas provas dos autos. 3. A alteração do regime remuneratório para subsídio implica absorção das vantagens anteriormente percebidas, preservado o valor nominal dos vencimentos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8070867-27.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA GEROLINA BADARO CASTRO e como embargado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, vinculado ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.